Tribunal: STF
Processo: Rcl 4344
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA
   PROVIMENTO DE VAGAS NOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO
   ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO JULGADO DESTA
   CORTE NA ADI 3.580/MG, REL. MIN. GILMAR MENDES.
   INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I E II DO ART. 17 DA LEI
   ESTADUAL 12.912/98-MG. IMPROCEDÊNCIA.
I - O reclamante que não
   participou do concurso questionado não tem legitimidade para
   propor a reclamação; ademais, não se comprovou a afronta pelo ato
   impugnado à decisão do Supremo Tribunal Federal.
II - Não
   impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.
   Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). Regimental não
   provido.